Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CABIMENTO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC/2015, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. No presente caso, apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente, caso seja compelido a arcar com as custas processuais.
5. Ressalte-se, em tempo, que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar a condição de hipossuficiência financeira.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.